Tribunal: STJ
Processo: 0800600-28.2017.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820381 - MS (2024/0451275-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALTAMIR ANDRADE CALDEIRA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
AGRAVADO
: ANIBAL VEGAS MENDES
AGRAVADO
: GUILHERME DIAS MENDES JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA ESTELA VEGAS MENDES
AGRAVADO
: SANDRA CAROLINA VEGA MENDES
AGRAVADO
: PAULO GUILHERME VEGAS MENDES
ADVOGADO
: FÁBIO KORNDOERFER MONTEIRO - MS012437
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul, que inadmitiu o recurso especial. Segundo a parte
agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação
aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; 186, 187, 927, 945, do
CC; 28 e 220, IV, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao
não enfrentar questões relevantes sobre a culpa concorrente
das vítimas do acidente. Outra questão em discussão é a
alegação de violação aos artigos 186, 187, 927, 945, do CC; 28
e 220, IV, do CDC, quanto à ilicitude da conduta e ao nexo de
causalidade.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50780816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: e70ab1e0-ae13-4872-83eb-5c5e480cbacc

3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

4. No caso, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, enfrentando todas as questões reputadas como
omissas, com base no conjunto probatório dos autos, afastando
a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

5. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.

6. Quanto aos demais dispositivos de lei, supostamente
violados, a jurisprudência do STJ entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar fatos e provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: e70ab1e0-ae13-4872-83eb-5c5e480cbacc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820381 - MS (2024/0451275-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALTAMIR ANDRADE CALDEIRA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
AGRAVADO
: ANIBAL VEGAS MENDES
AGRAVADO
: GUILHERME DIAS MENDES JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA ESTELA VEGAS MENDES
AGRAVADO
: SANDRA CAROLINA VEGA MENDES
AGRAVADO
: PAULO GUILHERME VEGAS MENDES
ADVOGADO
: FÁBIO KORNDOERFER MONTEIRO - MS012437
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. QUESTÃO
REPUTADA
OMISSA
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul, que inadmitiu o recurso especial. Segundo a parte
agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação
aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; 186, 187, 927, 945, do
CC; 28 e 220, IV, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao
não enfrentar questões relevantes sobre a culpa concorrente
das vítimas do acidente. Outra questão em discussão é a
alegação de violação aos artigos 186, 187, 927, 945, do CC; 28
e 220, IV, do CDC, quanto à ilicitude da conduta e ao nexo de
causalidade.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou
erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo
1.022 do CPC. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

4. No caso, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, enfrentando todas as questões reputadas como
omissas, com base no conjunto probatório dos autos, afastando
a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

5. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de
maneira suficiente fundamentada, todas as questões que foram
submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente.

6. Quanto aos demais dispositivos de lei, supostamente
violados, a jurisprudência do STJ entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar fatos e provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação aos
arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; 186, 187, 927, 945, do CC; 28 e 220, IV, do
CDC.
Ademais, o recorrente argumenta que houve negativa de prestação
jurisdicional, ante a omissão do Tribunal de origem em analisar questões essenciais,
as quais poderiam alterar o resultado do julgamento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não
.
merece prosperar
Inicialmente, quanto à contrariedade aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II
do CPC, a pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal de Justiça, "o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025,
do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida
seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
anulação ou reforma
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
14/2/2022
.
17/2/2022
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. "
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o Tribunal de origem teria se omitido na análise das provas e documentos
constantes dos autos, especialmente sobre: a necessidade de análise da culpa
concorrente e das consequências advindas da constatação da não adoção de
.
medidas preventivas por parte das vítimas do acidente
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 840-842 - grifo no original):
[...] A partir da prova pericial produzida, perfeitamente possível concluir
que o acidente ocorreu em via com pavimentação asfáltica em bom
estado de conservação, devidamente sinalizada e com acostamento
de aproximadamente 70 cm de largura, além do que, nas imediações
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

do local do evento, a pista era traçada em reta, e naquele ponto
imediato, à vista desarmada, não possuía aclives ou declives.
Acrescenta-se, ainda, que no momento do exame pericial, a pista
encontrava-se seca e não foram encontrados sobre a via materiais
(tais como areia, óleo, lama, animais mortos entre outros e/ou
deformidades dignas de nota) que pudessem ter influenciado no
acidente.
A tese sustentada pelo apelante no sentido de que no momento do
acidente um "nuvem de calcário" pairou sobre a pista, o que dificultou
sobremaneira sua visão, apesar de plausível, não restou comprovada
nos autos. Isto porque, em cotejo aos elementos probatórios juntados
no processo, além de não haver testemunha que tenha presenciado os
fatos, a prova pericial produzida caminha em sentido contrário,
conforme destacado acima.
Ora, pela análise do referido laudo, os experts que periciaram o local
do acidente foram categóricos ao afirmar que a pista estava seca e
não havia sobre ela materiais que pudessem ter influenciado na
ocorrência da colisão entre os veículos. Além disso, os peritos
registraram que a via era pavimentada, não possuía aclives ou
declives, estava em bom estado de conservação e era sinalizada.
Soma-se a isso as próprias declarações do apelante prestadas em seu
depoimento pessoal. Em juízo, Altamir sustenta que no dia do acidente
o clima estava normal, sem intercorrências, e que, em determinado
momento visualizou uma “nuvem branca que caiu sobre o carro”,
momento em que “segurou firme” o volante de seu automóvel, vindo a
colidir com o carro que trafegava na parte contrária da pista.
Nesse sentido, apesar da parte sustentar que mantinha velocidade
média de 80 km/h, entendo que o apelante, ao manter essa velocidade
e "segurar firme" o volante de seu automóvel, não agiu com a cautela
necessária, considerando que a visibilidade restou prejudicada
abruptamente, e portanto, não poderia manter a velocidade que vinha
desenvolvendo até então, justamente por não saber o que estaria fora
de seu campo de visão.
Inclusive, tal dever encontra-se positivado na legislação de trânsito,
consoante se extrai do art. 220, IX, do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis:
. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
Art. 220
compatível com a segurança do trânsito:
(...)
IX - quando houver má visibilidade;
Assim, entendo que a "nuvem de calcário", além de não comprovada
nos autos, também não poderia, por si só, ser apontada como causa
direta e imediata da colisão entre os veículos, uma vez que, ainda que
se pudesse admitir sua ocorrência, é certo que o apelante descumpriu
seu dever de cuidado objetivo ao não reduzir a velocidade do veículo
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

quando estava com sua visibilidade prejudicada, incorrendo, desse
modo, em culpa.
Desse modo, assim como restou decidido pela magistrada a quo,
vislumbro que os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil
, visto que presentes: (i) a conduta humana; (ii) o
restam demonstrados
dano; (iii) o nexo de causalidade e (iv) a culpa do agente, o que
configura, por conseguinte, a responsabilidade civil subjetiva do
.
apelante
Não obstante, em que pese a independência entre as instâncias cível
e criminal, observo que a conduta culposa do recorrente também
restou demonstrada na ação penal que o condenou pela prática de
homicídio culposo (vide cópia da sentença acostada às f. 781/786),
oportunidade em que aquele juízo registrou o seguinte [...]
Sob esse panorama, por qualquer ângulo que se visualize, tenho que
a responsabilidade civil do apelante resta demonstrada, sendo de rigor
a manutenção da sentença neste ponto [...]

Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, especialmente sobre a delimitação da culpa das partes envolvidas no
acidente, pressuposto imprescindível para a atribuição da responsabilidade civil de
O acórdão combatido enfrentou todas as questões reputadas
natureza subjetiva.
como omissas ao declinar suas razões de convencimento com base na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve
ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes." (AgInt no
AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. " (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
específica. (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)" (AgInt no AREsp n.
6/6/2023
12/6/2023
2.762.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o tribunal
apreciou as questões submetidas a
a quo
julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes, somente de forma contrária
, não sendo possível imputar vício ao julgamento.
às expectativas da parte
Quanto à alegação de violação aos demais artigos listados, quais
sejam: 186, 187, 927, 945, do CC; 28 e 220, IV, do CDC, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela
deste Superior Tribunal de Justiça, que
Súmula 7
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
9/12/2024
12/12/2024
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ART. 1.022
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU
CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO COM
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES
LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Ceará decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
configuração de culpa exclusiva da vítima e/ou de culpa concorrente e
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

de fixação razoável e proporcional do montante indenizatório exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser cabível a
compensação do valor recebido a título de indenização do seguro
DPVAT com a indenização por danos morais, desde que esta tenha
sido arbitrada com fundamento na morte ou na invalidez permanente,
o que não ocorreu na hipótese, 4. A não observância aos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.888.955/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA
CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. HIPÓTESE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO. MULTA. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. No caso, rever o entendimento do julgado para concluir pela
ocorrência de culpa exclusiva da vítima esbarra no óbice da Súmula no
7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o exame da quantia fixada a título de danos morais somente é
admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a sua
exorbitância ou irrisoriedade, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, circunstâncias inexistentes no
presente caso. Aplicação da Súmula no 7/STJ.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, tendo em
vista não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.307.171/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023
Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do recurso
e, nessa parte,
especial
negar-lhe provimento.
Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50526634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:22
Código de Controle do Documento: 0f965f79-bf73-47b4-99a8-14c4ec602f0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.820.381 / MS
Número Registro: 2024/0451275-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006002820178120019
0800600282017812001950002
8006002820178120019
800600282017812001950002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAMIR ANDRADE CALDEIRA
ADVOGADO : LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
AGRAVADO
: ANIBAL VEGAS MENDES
AGRAVADO
: GUILHERME DIAS MENDES JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA ESTELA VEGAS MENDES
AGRAVADO
: SANDRA CAROLINA VEGA MENDES
AGRAVADO
: PAULO GUILHERME VEGAS MENDES
ADVOGADO : FÁBIO KORNDOERFER MONTEIRO - MS012437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 379ddc97-2439-4ced-977b-a7708f4c69fd

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 379ddc97-2439-4ced-977b-a7708f4c69fd